Tribunal: TJDFT
Processo: 0717614-02.2023.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. CONSÓRCIO. CONSORCIADO DESISTENTE. RESTITUIÇÃO DOS VALORES. PRAZO. TEMA 312 DO STJ. CONTRATOS POSTERIORES À LEI 11.795/2008. FALTA DE REGULAMENTAÇÃO ESPECÍFICA. APLICAÇÃO ENTENDIMENTO STJ. VERBA SUCUMBENCIAL. PROPORCIONALIDADE.
1 – Grupo de consórcio. Restituição de valores. O Superior Tribunal de Justiça fixou a seguinte tese no Tema Repetitivo 312: “É devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano.”
2 – Contratos posteriores à Lei 11.795/2008. Prazo. A devolução das quantias pagas em consórcio, relativas aos contratos posteriores à Lei n. 11.795/2008, ou seja, formalizados a partir de 06/02/2009 devem ocorrer em até 30 dias, após o encerramento do grupo, em razão da falta de regulamentação específica.
3 – Restituição de valores. Ausência de previsão legal. Na Lei 11.795/2008, não há menção quanto à restituição de valores ao consorciado desistente, devendo prevalecer o entendimento de que a devolução dos valores vertidos não pode ocorrer de forma imediata, conforme entendimento sedimentado pelo STJ.
4 – Verba sucumbencial. Honorários. Correta a distribuição da verba sucumbencial na forma proporcional, porquanto atendeu aos comandos previstos no artigo 86 do CPC, in verbis: “Se cada litigante for em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas”.
5 – Recurso conhecido e desprovido.
(m)